Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITE DE RPV. TEMA 792 DO STF.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. RPV. Alteração de limite. 40 salários mínimos. Inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015. A Lei Distrital 5.475/2015 alterou para 40 salários mínimos o limite para expedição de RPV (Requisição de pequeno valor) para solver os débitos perante a Fazenda Pública. Porém, o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da referida lei, por vício de iniciativa, de forma que modulou seus efeitos a partir do julgamento, ocorrido em 05/04/2016, apenas em relação aos valores já pagos por meio de RPV aos beneficiários, tornando desnecessário eventual ressarcimento ao Erário de soma que ultrapassasse o antigo patamar. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Desse modo, houve a repristinação da Lei Distrital 3.624/2005, a qual dispõe, em seu art.1o, que o teto para expedição de RPV equivale à 10 salários mínimos.

3 – Tema 792 STF. O STF, ao julgar a constitucionalidade da Lei Distrital 3.624/2005 à luz do art. 5o, caput e XXXVI e art. 6o, caput, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese (RE 729.107): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”

4 – Cumprimento de sentença. Pedido de Cancelamento de precatório. Expedição de RPV. Parâmetro. Lei Distrital 5.475/2015. Tema 792 STF. O processo de origem (0720033-28.2015.8.07.0016) noticia, por meio do documento de id 1613470, que a sentença que reconheceu o crédito da agravante transitou em julgado em 10/12/2015, no valor histórico de R$31.371,82. Em razão de o referido crédito não ter sido pago sob a égide da Lei Distrital 5.475/2015, mas tão somente ter sido constituído sob a sua vigência, não há de se falar em modulação de efeitos a fim de incidir a referida norma. Tal crédito está submetido aos parâmetros contidos na Lei Distrital 3.624/2005. Conforme consta da decisão de id 42632184, o juízo de origem determinou o cancelamento do RPV, anteriormente emitido, em razão de estar em desconformidade com a decisão proferida pelo Conselho Especial, nos termos do tópico 1 desta ementa. A parte não se insurgiu contra tal decisão, de modo que a questão se encontra preclusa. O entendimento superveniente do STF, no RE 729.107 (Tema 792), em junho de 2020, não é capaz de modificar a situação constituída, uma vez que a norma que a agravante pretende aplicar já não mais faz parte do ordenamento jurídico vigente, por ter perdido sua eficácia em razão da declaração de inconstitucionalidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F